Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva dos pacientes A. L. O. D. C. e E. R. D. S., presos na chamada operação “Comboio do Cão”. Alega-se que "sequer foi designada data para a audiência de instrução ante as medidas preventivas adotadas pelo TJDFT no contexto da pandemia vigente", não tendo a defesa contribuído para o excesso de prazo na formação da culpa. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão, datada de 16/07/2020, que indeferiu o pedido formulado pela Defesa, destacou o colegiado de primeiro grau (ID 18068205, pp. 17/21): A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou pedido de relaxamento de prisão de [A.L.O.D.C e. C. E. R. D. S], alegando, em síntese, excesso de prazo na custódia cautelar dos requerentes, pois os requerentes estão presos há mais de 300 dias, sem que houvesse o encerramento da instrução criminal, o que ensejaria constrangimento ilegal (ID 67497071). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 67683497). É o breve relatório. Passamos a decidir. De fato, os requerentes foram presos no dia 13 de agosto de 2019, em face do decreto de prisão preventiva, por integrarem, em tese, uma organização criminosa armada de grande periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido denunciadas 49 pessoas, subdivididas em três processos distintos, ante a complexidade do feito. Cumpre salientar que a associação criminosa em tela seria responsável por cometimento de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas e tráfico de armas. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria dos requerentes e seus comparsas já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal 0703938-75.2019.8.07.0017), tendo sido decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal. A defesa argumenta que a custódia cautelar dos requerentes teria extrapolado o prazo previsto no artigo 22, parágrafo único, da Lei no 12.850/2013, o qual prevê prazo máximo de prisão de 240 dias para ações penais que apuram delitos de organização criminosa. Todavia, é preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, complexidade do feito e causas provenientes de situações fortuitas ou de força maior. Não se deve analisar o prazo da prisão provisória apenas pelo critério matemático. Não se admitiria excesso de prazo em casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. O processo principal é extremamente complexo, uma vez que apresenta uma pluralidade de réus participantes de uma ORCRIM de alta periculosidade, havendo a necessidade de citação de todos os denunciados e apresentação de respostas à acusação por defesas distintas, com propositura de vários incidentes e impetrações de diversos Habeas-Corpus, o que acaba por atrasar o andamento processual, ressaltando-se que a ação penal se encontra apta a designação de audiência de instrução com decisão saneadora datada de 06/03/2020. Todavia, como fato dificultador do regular trâmite processual, exatamente em março de 2020, com o advento da pandemia do novo coronavírus, foi editada a Portaria Conjunta no 33/2020 - TJDFT, suspendendo-se o expediente forense e audiências em processos de todo o Tribunal de Justiça, a princípio, até 30/04/2020, e estendendo-se por prazo indeterminado através da Portaria no 50/2020. Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, recomendando , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho, inicialmente para réus soltos. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional, a fim de evitar o contágio da doença COVID 19. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescindível a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). A Instrução no 01/2020 - TJDFDT, de 05/06/2020 estabeleceu a possibilidade de realização de audiência por videoconferências de réus presos para o final do mês de junho do corrente ano. Já a Portaria Conjunta no 72/2020, prevê a possibilidade de audiências presenciais, em determinados casos, a partir do dia 03 de agosto de 2020. Cabe esclarecer que a ação penal no 0703938-75.2019.8.07.0017 está aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima, por videoconferência, a fim de evitar aglomerações no prédio do Fórum para preservação da saúde e segurança de todos os envolvidos, sendo que, neste caso, a marcação da data está condicionada à vaga em pauta para realização de audiências em diversos dias seguidos, dependendo de agendamentos em presídios e respostas de setores competentes do Tribunal, considerando a logística a ser adotada e a grande quantidade de testemunhas e acusados a serem inquiridos, tudo isso com o fito de evitar eventual alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. Diante do acima explanado, e tendo em vista a crise sanitária que assola o país desde março de 2020, o que inviabilizou a realização de audiência em data pretérita, é certo que houve necessidade de estiramento do lapso temporal para conclusão da instrução criminal, o que somente poderia ser considerado excessivo em caso de demora injustificada na tramitação do feito ou desídia do Juízo, o que não ocorreu no presente feito, conforme fundamentado acima. Assim, no presente caso é forçoso reconhecer que houve justificativa plausível a fundamentar a demora no encerramento da instrução processual, advinda de causa fortuita ou de força maior (pandemia COVID-19), estando superada a alegação de excesso de prazo a ensejar constrangimento ilegal na prisão dos requerentes, conforme pleiteado pela Defesa Ante o exposto, INDEFERIMOS o pedido de relaxamento da prisão preventiva de [A.L.O.D.C e. C. E. R. D. S], pelos fundamentos acima. Oportunamente, deverá a Secretaria trasladar cópia da presente decisão para os autos principais no PJe (autos no 0703938-75.2019.8.07.0017), nos termos do art. 104 do Provimento Geral da Corregedoria. Proceda-se às comunicações de praxe. Após, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se o presente feito. Riacho Fundo - DF, 16 de julho de 2020. (grifou-se) Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. O tema não é novo no âmbito da ação penal que trata da organização criminosa “Comboio do Cão”, havendo, inclusive, anteriores impetrações com o mesmo pedido e causa de pedir. Na espécie, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. E, como bem ponderou o Colegiado, com o advento da COVID-19, tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. A prorrogação na realização das audiências de instrução e julgamento, decorrente das medidas de contenção da disseminação da Covid-19, constitui motivo de força maior e justifica eventual elastecimento da instrução criminal, não caracterizado, portanto, em linha inicial, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1265776, 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 28 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator